Tribunal: CARF
Processo: 13748.000635/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000635/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.354 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
AMÉLIA REGA TEIXEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
DECLARAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde e que atendam aos requisitos previstos na legislação
de regência podem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para
fins de comprovação de deduções realizadas a título de despesas médicas.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. EXCEÇÃO
PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá
ser deduzido da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
quando o valor integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar
relativamente a uma despesa médica dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 9.980,00.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000635/2010-03
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000635/2010-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário de 2008, constituído em
decorrência da apuração de dedução indevida realizada a título de despesas médicas por falta de
comprovação e, no final, o crédito restou apurado no montante total de R$ 5.590,12, incluindo-se
aí a cobrança do imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência de juros de
mora (fls. 12).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
13/14 que a autoridade fiscal entendeu por glosar as deduções realizadas a título de despesas
médicas no valor total de R$ 10.928,89 pela falta de comprovação por meio de documentos que
não atenderam as formalidades legais, a seguir discriminadas:
(i)
Hospitais Integrados da Gávea S/A – CNPJ no 31.635.857/0001-01 – valor
declarado: R$ 348,89;
(ii)
Christiano Cadineli de Almeida Viannay – CPF no 009.304.467-47 – valor
de declarado: R$ 9.980,00
(iii)
Margarete de Sales – CPF no 085.637.797-02 - valor declarado: R$ 200,00;
e
(iv)
João Guilherme de Carvalho Pecego – CPF no 175.285.427-68 – valor
declarado: R$ 400,00.
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/10 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa, tendo apresentado os documentos que foram
juntados às fls. 20/31.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 55/61, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campo Grande – MS entendeu por
julgá-la parcialmente procedente, já que, segundo a autoridade, a impugnante conseguiu
comprovar as deduções realizadas a título de despesas médicas no valor de R$ 748,89, relativas
aos serviços prestados por José Guilhemer Pecego e Clínica São Vicente. Ao final, o acórdão
restou ementando nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000635/2010-03

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A contribuinte foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 11/02/2012 e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 66/74, protocolado em
13/03/2012, , sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da comprovação das despesas relativas aos serviços prestados pelo
fisioterapeuta Chsritiano Viannay:
- Que a glosa das deduções das despesas médicas relativas aos serviços
prestados pelo fisioterapeuta Christiano Viannay foi mantida apenas pela
ausência do endereço do respectivo profissional nos recibos apresentados,
que, no caso, é apenas um detalhe formal que, no final, não prejudicou a
comprovação da efetividade das despesas.
(ii)
Da glosa relativa aos serviços prestados pela instrumentador que
participou da cirurgia ortopédica:
- Que o artigo 8o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.250/1995 visa assegurar
o direito de preservar recursos necessários ao custeio de sua saúde,
permitindo-lhe deduzir as despesas consideradas necessárias à sua
sobrevivência digna;
- Que o mínimo existencial deve ser preservado da tributação, o que
significa dizer que as despesas médicas devidamente comprovadas,
necessárias à manutenção da saúde do contribuinte devem ser tratadas
como elemento redutor da base de cálculo do imposto, em atenção à
dignidade humana prevista no artigo 1o, inciso III da Constituição Federal,
e ao direito fundamental à inviolabilidade da vida, conforme preceitua o
artigo 5o, caput da Constituição; e
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000635/2010-03

- Que a regulamentação da profissão de instrumentador cirúrgico ocorreu
em 2010 com a aprovação do Projeto de Lei no 642/2007, de modo que a
manutenção da glosa da dedução das despesas correspondentes aos
serviços prestados pela instrumentador cirúrgica Margarete de Sales é
injustificável.
(iii)
Das penalidades aplicadas:
- Que, como a manutenção das duas despesas não encontra respaldo nas
normas legais, não há como justificar a imposição de qualquer penalidade
ou mora.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo reconhecimento da
dedutibilidade das duas despesas necessárias que, no caso, foram comprovadas e efetivas, de
sorte que o lançamento deve ser cancelado, dado que sua manutenção importaria confisco.

Das deduções realizadas a título de despesas médicas

De início, registre-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário e, a rigor, devem ser realizadas na Declaração de Ajuste Anual. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000635/2010-03

[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifei).
As deduções legais têm por finalidade aproximar os rendimentos tributáveis à
realidade da efetiva renda líquida. Quer dizer, a tributação do imposto de renda não pode
comprometer a realização dos direitos fundamentais do contribuinte, de modo que apenas
existirá capacidade contributiva, no caso, acima de determinados níveis de riqueza necessários à
efetivação desses direitos, os quais, a rigor, visam, no final, a preservação do mínimo existencial
individual1.
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos2 cuidou de dispor sobre a comprovação das
deduções do imposto, podendo-se elencar, aqui, as disposições normativas de caráter geral e
aquelas relativas especificamente às despesas médicas. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").

1 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000635/2010-03

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o3 e
1424 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis como, por exemplo, recibos ou
outros documentos equivalentes que atendam as formalidades legai, os quais, a rigor, não se
limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no caso, são comumente
realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os DOC’s, cópias de
extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]

3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000635/2010-03

DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, à análise das circunstâncias
fáticas que revestem o caso concreto. A análise, agora, tem por escopo a apreciação e valoração
dos documentos que foram juntados aos autos.
No caso em tela, reafirme-se que a autoridade julgadora de piso entendeu por
manter a glosa em relação às deduções das despesas médicas supostamente realizadas pelo
profissional fisioterapeuta Christiano Viannay exclusivamente porque os recibos emitidos pelo
profissional não indicaram o endereço onde os serviços foram prestados, e às despesas médicas
no valor de R$ 200,00 concernentes aos serviços prestados pela instrumentadora cirúrgica
Margarete de Sales, cujo recibo encontra-se juntado às 22.
Pois bem. Em relação às despesas com o fisioterapeuta Christiano Viannay no
valor de R$ 9.980,00, tem-se que os recibos juntados às fls. 23/26 realmente não indicam o
endereço do local da efetiva prestação dos serviços. Todavia, a partir da análise conjunta de
todos elementos probatórios que foram juntados aos autos visando a comprovação das despesas
com o referido profissional é possível concluir que as respectivas sessões de fisioterapia foram
efetivamente realizadas.
Note-se que a recorrente juntou aos autos, além dos recibos juntados às fls. 23/26,
(i) o Laudo Médico emitido pelo Dr. Carlos Giesa atestando que ela necessitava de tratamentos
fisioterápicos em decorrência de lesões articulares (fls. 20), (ii) o Exame Médico radiográfico
dando conta das lesões articulares (fls. 21) e, também, (iii) a Declaração do referido profissional
em consta tanto o endereço quanto todas as demais informações relativas ao tratamento
fisioterapêutico (fls. 84).
De fato, registre-se que a Declaração emitida pelo referido profissional foi
apresentada apenas em sede recursal, sendo que, no caso, a própria autoridade julgadora de 1a
instância havia disposto que “a contribuinte poderia ter trazido aos autos declaração do
profissional de que prestou os serviços e, além disso, fazer constar nesta o endereço do
fisioterapeuta”, do que se conclui que não há se falar, aqui, na ocorrência da preclusão no que
diz com a apresentação do documento depois da impugnação, justamente porque o caso se
enquadra com perfeição à hipótese prevista no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72
Portanto, a partir da análise conjunta do laudo médico, recibos, exame médico e
da própria Declaração emitida pelo profissional Christiano Viannay é possível concluir que o
tratamento fisioterapêutico foi de fato realizado e, sobretudo, que a ora recorrente realmente
realizou o pagamento das despesas pelas serviços prestados no valor de R$ 9.980,00. Como não
bastasse, note-se, ainda, que as respectivas deduções foram devidamente informadas pela
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000635/2010-03

recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual como Pagamentos e Deduções de Despesas
Médicas (fls. 32/37).
A título de complementação, observe-se que a Instrução Normativa RFB no 1.500,
de 29 de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
com contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas e que, além disso, a ausência do
endereço nos recibos pode ser suprida por outros meios de prova, tal como ocorre no caso em
apreço. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).” (grifei).
Por todas essas razões, entendo por reestabelecer a dedução de despesas médicas
efetuadas ao profissional Christiano Viannay no valor de R$ 9.980,00.
Já no que diz respeito à dedução da despesa médica no valor de R$ 200,00,
relativa aos serviços de instrumentador cirúrgico prestados pela profissional Margarete de Sales,
cujo recibo encontra-se juntado às 22, tem-se que o respectivo profissional não se encontra
listado dentre os profissionais discriminado no artigo 8o, inciso II, alínea “a” da Lei no
9.250/1995 e artigo 80, caput do Decreto no 3.000/99.
A legislação de regência não contempla os dispêndios realizados com
profissionais instrumentadores cirúrgicos como despesas dedutíveis da base de cálculo do
imposto sobre a renda, sendo que tais gastos só seriam passíveis de dedução se constassem da
fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar, porque aí entrariam na hipótese de despesas com
hospitais, as quais, a rigor, encontram-se previstas nos artigos 8o, inciso II, alínea “a” da Lei no
9.250/1995 e 80, caput do Decreto no 3.000/99.
Se é certo que as deduções legais visam preservar da tributação o direito
fundamental ao mínimo existencial individual, tal como afirmei incialmente, também é certo que
a atividade tributária – inclui-se aí, por óbvio, a atividade tributária judicante – é vinculada à Lei,
nos termos do artigos 3o e 142 do Código Tributário Nacional, sem contar que os órgãos de
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000635/2010-03

julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal estão vedados de deixar de observar lei
ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade e ilegalidade, nos termos do artigo 26-A do
Decreto n° 70.235/725.
De todo modo, registre-se que as despesas com profissional instrutor cirúrgico
apenas poderiam ser admitidas como despesas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual se
integrassem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, o que é o caso dos autos, já que a
recorrente acabou efetuado o pagamento da suposta despesas diretamente ao respectivo
profissional.
A propósito, anote-se que esse entendimento encontra amparo na Solução de
Consulta – COSIT no 207, de 16 de novembro de 2018, cuja ementa segue transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESA MÉDICA. DEDUTIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO.
O pagamento efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá ser
deduzido da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física quando o valor
integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa
médica dedutível.
Dispositivos Legais: Art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, Art. 80 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR/1999).”
Com base nessa linha de raciocínio, entendo por manter a glosa da dedução
indevidamente realizada a título de despesa médica tal qual indicada na Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário de 2008 no valor de R$ 200,00, relativa aos serviços de instrumentador
cirúrgico supostamente prestados pela profissional Margarete de Sales.
Por fim, deve-se afirmar no que diz respeito às alegações sobre as penalidades
aplicadas que toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em vista o
ilícito praticado. Aliás, é de se reconhecer que a multa aqui analisada foi aplicada corretamente
com fundamento no artigo 44, inciso I e § 3o da Lei no 9.430/96, o qual, aliás, encontra-se valido
e vigente, restando-se concluir, portanto, que a autoridade fiscal agiu em consonância com o
ordenamento jurídico pátrio.
Com efeito, as alegações de a imposição da penalidade é injustificável não deve
ser aqui acolhida, restando-se observar, por oportuno, que como a dedução das despesas médicas
no valor de R$ 9.980,00 serão reestabelecidas, a multa será recalculada, já que incide à alíquota
de 75% sobre o valor do imposto suplementar tal qual apurado.

Conclusão

5 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000635/2010-03

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas no valor de R$ 9.980,00
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital